Tribunal: TJBA
Processo: 0304400-61.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304400-61.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BARACHISIO LISBOA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA FISHER COUTO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANDRE BARACHISIO LISBOA, ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA, RODRIGO ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. LEI MUNICIPAL Nº 1.293/2013. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA ILEGALIDADE DO REAJUSTE LINEAR. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJBA que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença de procedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por JOSE BARACHISIO LISBOA, reconhecendo a ilegalidade do reajuste linear do IPTU com base na violação ao Código Tributário do Município. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à cláusula de reserva de plenário e à necessidade de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de submeter a matéria ao Órgão Especial do Tribunal, em afronta à cláusula de reserva de plenário prevista no
art
. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.293/2013, tendo se limitado a reconhecer a ilegalidade do reajuste linear do IPTU por contrariar o Código Tributário do Município, que exige critérios individualizados para atualização dos valores venais dos imóveis.

4.
A cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10 do STF apenas se aplicam quando há declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de norma com fundamento constitucional, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A jurisprudência do STF estabelece que a mera interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais, sem declaração de inconstitucionalidade, não exige observância da cláusula de reserva de plenário.

6.
O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com expressa referência à jurisprudência consolidada do TJBA sobre a ilegalidade do reajuste linear do IPTU em Camaçari, sendo desnecessária a instauração de incidente de inconstitucionalidade.

7.
Os embargos revelam mera tentativa de
rediscutir
o mérito do julgamento, o que é incabível na via dos declaratórios, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 97; CPC,
arts
. 1.022, 937, 948 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Rcl
nº 62001, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 27.11.2023; STF, ARE nº 1465076, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11.03.2024; STF, ARE nº 801687, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Turma, j. 03.06.2014; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS nº 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração nº 8013889-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304400-61.2014.8.05.0039
, em que figuram como
embarg
ante MUNICIPIO DE CAMACARI e
como
embargado
JOSE BARACHISIO LISBOA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)